Tribunal: TJSP
Processo: 0008257-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença, proposto com vistas ao recebimento de verba honorária sucumbencial – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 771, parágrafo único, do CPC – Pretensão de reforma – Admissibilidade, em parte – Apelante que não detém legitimidade para a execução de honorários arbitrados pelo trabalho desenvolvido na fase de conhecimento,

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença, proposto com vistas ao recebimento de verba honorária sucumbencial – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 771, parágrafo único, do CPC – Pretensão de reforma – Admissibilidade, em parte – Apelante que não detém legitimidade para a execução de honorários arbitrados pelo trabalho desenvolvido na fase de conhecimento, anterior ao seu ingresso no feito – Inteligência do art. 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e do art. 18, do CPC – Direito, contudo, à percepção da verba honorária já contabilizada na fase de execução de sentença – Extinção mantida – Necessidade de arbitramento proporcional, a ser realizado pelo magistrado, na medida da atuação de cada um dos patronos constituídos nesta etapa processual – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008257-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PAULO
SERGIO RIGUETI, são apelados RODOMAQ CONSTRUTORA LTDA e HELMUTH
MAAZ.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 2/7
Voto no 21924
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Paulo Sergio Rigueti
Apelados: Rodomaq Construtora Ltda e Helmuth Maaz
Juiz de Direito: Dr(a). Adriana Moscardi Maddi Fantini
Apelação Incidente de cumprimento de sentença, proposto
com vistas ao recebimento de verba honorária sucumbencial
Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, inciso VI
e 771, parágrafo único, do CPC Pretensão de reforma
Admissibilidade, em parte
Apelante que não detém
legitimidade para a execução de honorários arbitrados pelo
trabalho desenvolvido na fase de conhecimento, anterior ao
seu ingresso no feito Inteligência do art. 23, do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil e do art. 18, do CPC
Direito, contudo, à percepção da verba honorária já
contabilizada na fase de execução de sentença Extinção
mantida Necessidade de arbitramento proporcional, a ser
realizado pelo magistrado, na medida da atuação de cada
um dos patronos constituídos nesta etapa processual

Precedentes desta C. Corte Decisão reformada, em parte
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 3/7
Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo
Sergio Rigueti, em face da r. sentença de fls. 67/68, proferida pelo d. Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, nos autos de incidente de
cumprimento de sentença proposto em relação a Rodomaq Construtora
Ltda., pela qual fora extinto o feito, com fundamento nos artigos 485,
inciso VI e 771, parágrafo único, do CPC .
Busca, o apelante, a reforma do decidido, alegando,
em síntese, direito à percepção dos honorários advocatícios arbitrados na
fase cognitiva, haja vista a prescrição do direito da advogada atuante na
ocasião e a consequente sub-rogação do direito a favor de seu sucessor,
que figura como substituto processual. Pretende, ainda, a partilha da verba,
com base no art. 17, do Código de Ética da Advocacia e o arbitramento de
honorários para a fase de execução. Argumenta no sentido da necessidade
de intimação da patrona à época constituída, para a defesa de seu direito
(fls. 84/87).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Ausentes as contrarrazões (fls. 97).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 4/7
Acerca dos honorários sucumbenciais, dispõe, o art.
23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer
que o precatório, quando necessário, seja expedido
em seu favor.”
Considerando que, no caso “sub judice”, a atuação da
apelante se deu somente após o início da execução de sentença, tem-se por
ausente a legitimidade para a execução da verba honorária sucumbencial
arbitrada em sentença, porquanto pertencente, exclusivamente, aos
patronos que atuaram no feito até aquele momento (art. 18, NCPC/art.
6o/CPC73), não havendo se falar em sub-rogação ou em substituição
processual, por absoluta ausência de fundamento legal. Consigne-se que
eventual inércia da advogada mencionada pelo d. magistrado “a quo” às
fls. 67, não implica transferência do direito ao apelante, pelos motivos já
explicitados, revelando-se descabida a pretensão atinente à sua intimação
para manifestação acerca dos fatos debatidos nos autos.
Assiste razão ao recorrente, contudo, no tocante aos
honorários advocatícios inerentes à fase de execução, os quais, porém, não
necessitam de fixação, porquanto por ele próprio já incluídos no cálculo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 5/7
débito (fls. 39/41) e ratificados pelo Juízo (fls. 43).
A execução da verba, todavia, deve ser precedida de
arbitramento proporcional, a ser realizado pelo d. magistrado, que, tratando-
se de processo físico, ostenta condições de aferir a medida da atuação de
cada um dos patronos constituídos e atuantes nesta etapa do feito.
Confira-se, a respeito, precedente desta C. Corte de
Justiça:
“Agravo de instrumento Execução hipotecária
Insurgência em face de decisão que deferiu a
reserva de honorários sucumbenciais proporcionais
a atuação dos antigos patronos do banco exequente,
atribuindo à parte executada a responsabilidade
pelo seu pagamento
Pretensão de que seja
atribuída à parte vencida a responsabilidade pelo
pagamento da sucumbência, bem como, de que sua
cobrança seja feita em ação autônoma O recurso
não pode ser conhecido quanto à pretensão de que
a parte executada arque com o pagamento dos
honorários sucumbenciais, por falta de interesse
recursal (art. 996, CPC) - Possibilidade de reserva
de honorários sucumbenciais em prol do advogado
que anteriormente teria atuado no feito, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 6/7
obstante ter havido a revogação do mandato e
constituição de novos procuradores Necessidade
de remuneração pelo trabalho então desenvolvido
até a constituição de outra banca de advogados,
mediante tal reserva, com continuidade da execução dos honorários sucumbenciais nos
próprios autos, na proporção já arbitrada pelo
Juízo 'a quo' (artigos 22 e §§, 23 e 24 da Lei no
8.906/94)
Recomendação para manutenção do
nome
do
advogado
agravado
no
sistema
informatizado para que possa receber intimações e
acompanhar o feito, relativamente ao seu interesse
Recurso não conhecido, em parte, e desprovido na
parte
conhecida.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2138780-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
40a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de
Registro: 13/09/2018)
Destarte, merece reforma a r. sentença, tão somente
para reconhecer o direito do apelante aos honorários sucumbenciais
relativos à fase de execução (fls. 494 do feito de origem), a serem
arbitrados proporcionalmente, na medida de sua atuação no feito, restando
mantida a extinção do presente incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0008257-54.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto no 21924
Fls. 7/7
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora